Tribunal: TJES
Processo: 5009555-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009555-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIQUE DA SILVA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No caso concreto, haviam fundadas suspeitas para a abordagem do acusado e a revista em seu veículo já que o paciente foi abordado após denúncia de que teria ameaçado um cidadão e na abordagem estava na posse de 13 pinos de cocaína, quantidade não compatível de um usuário, e de uma chave de veículo que encontrava-se nas proximidades.

2. Em que pese a alegação da defesa de que a companheira paciente não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ademais, pelos documentos acostados aos autos, é evidente que a alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Não se vislumbra flagrante ilegalidade já que os policiais abordaram o paciente na posse de entorpecentes e ainda encontraram mais entorpecentes no seu veículo, o que motivou o ingresso

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIQUE DA SILVA GOMES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

O impetrante alega, em suma, ausência de fundada suspeita para busca pessoal e veicular, bem como ausência de justa causa para violação de domicílio.

Liminar indeferida (id. 9112790).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9248038).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9310021).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAIQUE DA SILVA GOMES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

O impetrante alega, em suma, ausência de fundada suspeita para busca pessoal e veicular, bem como ausência de justa causa para violação de domicílio.

Liminar indeferida (id. 9112790).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9248038).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 9310021).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

No caso, verifico a partir dos documentos acostados que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 12 da lei 10.826/03.

Conforme a Denúncia, a partir de informações detalhadas de um indivíduo, a guarnição abordou o paciente nas proximidades da “Ponte da Passagem”, em Vitória/ES, sendo que, após busca pessoal, os Policiais Militares encontraram e apreenderam dentro do bolso da bermuda do paciente 13 (treze) pinos de cocaína, aparelho celular e uma chave de um veículo, que foi informado por ele pertencer a um veículo “Gol” de cor branca.

Após localizar o veículo pertencente ao paciente, a guarnição realizou buscas no interior do automóvel, encontrando, na porta do lado do motorista, 02 (duas) sacolas, contendo em cada uma delas 15 (quinze) “pinos de cocaína”.

Durante as diligências, a companheira do paciente compareceu ao local e informou onde residiam, oportunidade em que, após autorização de ingresso na residência, os policiais encontraram e apreenderam uma bolsa contendo em seu interior,
(1)
557 (quinhentos e cinquenta e sete) “pinos de cocaína”,
(2)
49 (quarenta e nove) “pílula”/”balinha” de “ecstasy”,
(3)
05 (cinco) unidades de “haxixe”, e
(4)
um pacote contendo aproximadamente 200 g de “cocaína”, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização,
(5)
além de um caderno de anotações acerca do tráfico de drogas,
(6)
material comumente utilizado para o embalo de substâncias entorpecentes,
(7)
um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local,
(8)
02 (duas) munições calibre .38,
(9)
e um aparelho de telefonia celular, sendo conduzido em seguida para a Delegacia de Polícia Civil.

Consta dos autos que os policiais militares foram abordados por um cidadão que relatou ter sido ameaçado através de arma de fogo portada por um homem trajando blusa preta e acompanhado de outro homem de bermuda azul sem camisa, sendo os dois indivíduos visualizados pela guarnição e abordados. Na revista pessoal, encontraram no bolsa da bermuda do paciente 13 pinos de cocaína, um celular e uma chave de carro.

Vale destacar que o veículo foi localizado próximo ao local da abordagem e no seu interior havia mais 30 pinos de cocaína.

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

No caso concreto, reputo que havia fundadas suspeitas para a abordagem do acusado e a revista em seu veículo já que o paciente foi abordado após denúncia de que teria ameaçado um cidadão e na abordagem estava na posse de 13 pinos de cocaína, quantidade não compatível de um usuário, e de uma chave de veículo que encontrava-se nas proximidades.

Assim, resta claro que havia fundada suspeita da existência de drogas no interior do veículo, o que foi confirmado na busca veicular.

Consta ainda que durante a diligência, a companheira do paciente compareceu ao local, tendo relatado que não tinha conhecimento do envolvimento do paciente no tráfico de drogas e autorizado o ingresso dos policiais na sua residência, onde encontraram grande quantidade de entorpecentes, material para embalo, anotações do tráfico, munições e radiocomunicadores.

Em que pese a alegação da defesa de que a companheira do paciente não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Ademais, pelos documentos acostados aos autos, é evidente que a alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021
.

Contudo, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade.

Como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Como visto, os policiais abordaram o paciente na posse de entorpecentes e ainda encontraram mais entorpecentes no seu veículo, o que motivou o ingresso no domicílio.

Ora, “afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos. Além do mais, há relato dos policiais de que a companheira do paciente franqueou entrada na residência.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.